Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705235-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NOEME DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: D ARC CEOMAR SILVA SARKIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Noeme dos Santos Ferreira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0714409-88.2021.8.07.0015, na fase de cumprimento de sentença, assim decidiu: “Trata-se de manifestação da exequente no ID 181764622 alegando, em síntese, que os autos foram encaminhados à contadoria judicial antes da intimação da decisão de ID 180085515, impugnando os cálculos de ID180330596 tendo em vista ausência de indicação dos critérios de cálculo e ao final requerendo a remessa à contadoria judicial e a suspensão parcial do processo em relação ao débito controvertido da decisão. A exequente apresentou, também, manifestação no ID181764625 requerendo a intimação do executado para pagamento de valores referentes a multa por atraso no pagamento nos meses de dez/2022 a out/2023 conforme planilha apresentada, bem como constituição de garantia ao pensionamento ou majoração da multa diária, alegando que a multa fixada no acórdão proferido no AGI0700964-14.2022.8.07.0000 não foi suficiente para regularizar o pagamento mensal. Por fim, a exequente opôs embargos de declaração da decisão de ID180085515, alegando que houve omissão na decisão embargada por falta de fundamentação. É o relatório. Decido. É certo que, embora os autos tenham sido encaminhados à contadoria judicial, foram cumpridos os princípios do contraditório e ampla defesa uma vez que a exequente foi devidamente intimada da decisão de ID180085515 e da planilha de cálculo de ID180330596, conforme certidão de ID180353000, encontrando-se inclusive prazo aberto para eventual recurso das partes. Portanto, não há qualquer prejuízo às partes. Quanto à impugnação aos cálculos de ID180330596, remetam-se os autos à contadoria judicial para que informe os critérios utilizados nas planilhas de cálculo conforme manifestação da exequente de ID181764622. Retornando, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em relação ao pedido de suspensão parcial do processo em relação ao débito controvertido da decisão de ID180085515, não verifico, nesse momento, a presença de qualquer requisito legal para tanto, uma vez que os autos se encontram com prazo em aberto para as partes para recurso ou impugnação da referida decisão e dos cálculos de ID180330596. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de ID181764622desuspensão do processo. Quanto ao pedido da exequente de ID181764625 de intimação do executado para pagamento de valores referentes à multa por atraso no pagamento dos meses de dez/22 a out/23 nos termos da planilha apresentada, nada a prover, uma vez que tal pedido já foi analisado na decisão de ID180085515. Quanto ao pedido de intimação do executado para apresentar bens para garantia do pagamento das pensões, não assiste razão à exequente. É certo que o pagamento das pensões se encontra incluído em folha de pagamento da empresa, e, embora com atraso, encontram-se sendo pagos mensalmente. Deve, ainda, prevalecer o princípio da menor onerosidade para o devedor. Portanto, indefiro o pedido da exequente de constituição de garantia ao pensionamento. Quanto ao pagamento mensal da pensão, é certo que no acordo homologado no processo físico n.2001.01.1.018539-6 restou firmado que a exequente deveria pagar à exequente uma pensão mensal correspondente a 1,33 (um vírgula trinta e três) salários mínimos, vigentes à época de cada pagamento, com vencimento até o dia 05 de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte a esta data. É certo, ainda, que o acórdão proferido no AGI0700964-14.2022.8.07.0000 fixou multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no pagamento da pensão a partir da intimação do devedor em 12/05/2023. Verifica-se que o executado vem reiteradamente descumprindo a data de pagamento estipulada no acordo homologado, não sendo razoável tal descumprimento. Portanto, intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a data de pagamento, sob pena de majoração da multa fixada. Por fim, recebo os embargos de declaração, porquanto tempestivos. De fato, não há contradição, omissão nem obscuridade na decisão impugnada. A decisão embargada analisou todos os documentos, manifestações e recursos apresentados nos autos de forma fundamentada. Isto posto, rejeito os embargos declaratórios. Intimem-se. Data e hora da assinatura digital.” A Agravante, em síntese, defende a manutenção do bloqueio de R$ 33.296,42 e a imediata liberação em seu favor, sob o argumento de que o Juiz a quo vem desrespeitando decisões reiteradas da 3a Turma Cível, ao considerar a quitação de débitos ainda existentes. Diz que há urgência na deliberação, pois existe perigo de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que o Juiz pode, a qualquer momento, liberar a penhora dos valores já bloqueados. Ressalta que a Agravante não paga a pensão como deveria fazer, e se esquiva, inclusive, de pagar as astreintes a que fora condenada, causando tumulto processual, e, portanto, deve ser condenada por litigância de má-fé. Assevera que a r. decisão agravada violou os arts. 139, IV, 525, §§ 4o e 5o, 854, § 3o, 223, 507, 1.000, 494, 356, §§ 1° a 4°, 502 e 523, todos do CPC, além do art. 354 do CC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para permitir o levantamento imediato dos valores bloqueados (R$ 33.296,42), ou, de forma sucessiva, autorizar a penhora do crédito remanescente de R$ 61.542,31. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, nos termos da fundamentação. Sem preparo, pois a Agravante é beneficiária de gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, pede a Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo, para permitir o levantamento dos valores bloqueados, no importe de R$ 33.296,42, ou, sucessivamente, que seja autorizada a penhora do crédito remanescente de R$ 61.542,31. No entanto, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo ativo. Da análise dos autos, afere-se que o Juiz a quo, com a devida cautela, determinou que os autos fossem remetidos à contadoria judicial para atualizar o débito exequendo, e concedeu vista às partes após o retorno dos autos. Sendo assim, não vislumbro ameaça ou lesão ao direito vindicado, porque os valores bloqueados ficarão resguardados até a manifestação das partes, e como bem fundamentou o Magistrado, não há qualquer prejuízo aos litigantes, pois “embora os autos tenham sido encaminhados à contadoria judicial, foram cumpridos os princípios do contraditório e ampla defesa uma vez que a exequente foi devidamente intimada da decisão de ID180085515 e da planilha de cálculo de ID180330596, conforme certidão de ID180353000, encontrando-se inclusive prazo aberto para eventual recurso das partes.” Como visto, após o retorno dos autos da Contadoria, a Agravante, além de poder requerer a liberação do valor já penhorado, tem ao seu dispor prazo para requerer a constrição de eventuais valores pendentes. Repito, não há prejuízos à Agravante em aguardar o retorno dos autos da Contadoria. Ademais, não é demais relembrar que as pensões foram incluídas na folha de pagamento da empresa agravada, e, mesmo com atraso, estão sendo pagas. Da mesma forma, não vejo prejuízo em aguardar o julgamento deste recurso, pois o Juiz a quo já repreendeu com veemência os atrasos nos pagamentos e determinou ao Agravado que o regularize, sob pena de majoração da multa fixada. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora